Tribunal: TJES
Processo: 5005709-29.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005709-29.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CONFECCOES E COMERCIO NACIONAL LTDA e outros (2)

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO BANCÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO ANTES DA CITAÇÃO. POSSIBILIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. ABUSIVIDADE. JUROS. COBRANÇA DE ACORDO COM O CONTRATO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO.

1. É cabível a homologação de acordo antes de efetivada a citação, ainda que o devedor não esteja representado por advogado. Precedentes do STJ.

2. O
c. STJ firmou orientação, em recurso repetitivo, no sentido de que
“nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”.
Precedentes do TJES.

3. Não há que se falar em abusividade dos juros cobrados quando não demonstra a incompatibilidade e a remuneração estiver de acordo com as cláusulas contratuais.

4. Q
uando se tratar de dívida líquida e com vencimento determinado, a data deste deve ser considerada como o termo inicial de incidência da correção monetária.
Precedentes do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, dar provimento parcial ao Agravo de Instrumento e julgar prejudicados os Embargos de Declaração.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005709-29.2023.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : CONFECCOES E COMERCIO NACIONAL LTDA e outros

ADVOGADO : FABIANO CARVALHO DE BRITO - OAB RJ105893-A

RECORRIDO : BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ADVOGADO : RICARDO TAVARES GUIMARAES JUNIOR - OAB ES18471-A

MAGISTRADO : THIAGO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO FRANCO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CONFECCOES E COMERCIO NACIONAL LTDA e outros em face da r. decisão de 1º grau que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pelos mesmos, determinando o prosseguimento da fase satisfativa iniciada pelo Banco ora Agravado.

Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença homologatória de acordo firmado entre as partes, advindo do inadimplemento dos termos pactuados em relação a contrato bancário que fundamenta a pretensão.

Os Recorrentes sustentam, em síntese: (i) a impossibilidade de homologação de acordo antes da citação, sem a presença de advogado; (ii) a abusividade da cobrança do seguro prestamista; (iii) a necessidade de revisão dos juros cobrados pela instituição financeira, pela abusividade; e (iv) a incorreção do termo inicial de atualização monetária, que deve ser computada do inadimplemento e não da assinatura do contrato.

Senão vejamos.

1. HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO.

Sem razão os Apelantes em relação à matéria.

O C. STJ possui entendimento firme no sentido de que é plenamente cabível a homologação de acordo antes de efetivada a citação, ainda que o devedor não esteja representado por advogado. Vejam:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. INTERESSE DE AGIR. PRESENÇA.

1. Ação de execução de título extrajudicial ajuizada em 30/11/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 14/02/2023 e concluso ao gabinete em 19/04/2023.

2. O propósito recursal consiste em definir se a transação extrajudicial celebrada entre as partes, após a distribuição do processo, mas antes da citação, pode ser homologada judicialmente, mesmo sem a presença de advogado constituído pela parte ré ou executada.

3. A autocomposição é gênero do qual, dentre outros, a transação é espécie. Além de encontrar previsão no CPC/2015, a transação também é regulamentada no CC/02, no Título V, que versa sobre os contratos.

Ou seja, a transação é um negócio jurídico bilateral de direito material. A homologação judicial não é elemento constitutivo da transação, a qual cria direito material e gera efeitos independentemente de sentença.

4.
A transação pode ser celebrada na via judicial ou extrajudicial.

Ainda que firmada extrajudicialmente, é possível a homologação judicial, com vistas à obtenção de um título executivo judicial e à formação de coisa julgada material (arts. 487, III, "b"; 515, III e 725, VIII, do CPC/2015).
A ausência de advogado constituído nos autos pela parte ré ou executada não constitui óbice à homologação da transação pactuada entre as partes, desde que preenchidos os requisitos legais, porquanto a lei não exige capacidade postulatória. Esta apenas tem relevância para a condução do processo e não para a transação, que é negócio jurídico.

5.
A transação extrajudicial prévia à citação não caracteriza perda superveniente do interesse de agir a ensejar a extinção do processo sem resolução do mérito (art. 485, IV, do CPC/2015).
Mesmo com a realização da transação, qualquer das partes que dela participaram tem interesse em postular, em juízo, a homologação do acordo. E, especificamente no âmbito da execução, se houver ajuste entre as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação e, findo o prazo sem cumprimento, o processo retomará o seu curso (art. 922 do CPC/2015).

6. Na espécie, o juízo de primeiro grau extinguiu o processo com fundamento na perda superveniente do interesse processual, ressaltando não ser possível a homologação de acordo firmado antes da citação, já que os executados não foram representados por advogado. Todavia, apresentado o acordo, cabe ao juiz averiguar a presença dos requisitos necessários à sua homologação, mesmo que o executado não esteja representado por advogado.

7. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 2.062.295/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023.)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE. AUSÊNCIA. ACORDO CELEBRADO. ASSISTÊNCIA DE ADVOGADO. HOMOLOGAÇÃO POR SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO PARCIAL. PROSSEGUIMENTO. NÃO PROVIMENTO.

1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa ao artigo 535 do Código de Processo Civil de 1973.

2.

Qualquer pessoa dotada de capacidade civil pode constituir título executivo extrajudicial, como é o caso do acordo para pôr fim ao litígio executivo anterior, sem a assistência de advogado.

3. Uma vez apresentado ao juízo para homologação, a sentença converte o título executivo extrajudicial em judicial, pois tem o efeito de suspender a tramitação da execução em curso.

4. Não cumprido integralmente o acordo, prossegue a execução pelo saldo restante.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp n. 121.017/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 1/3/2018, DJe de 9/3/2018.)

ADMINISTRATIVO. FGTS. COMPLEMENTO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TRANSAÇÃO (ART. 7º DA LC 110/01). EFICÁCIA. SÚMULA VINCULANTE Nº 1/STF. INTERVENÇÃO DE ADVOGADO QUANDO DA HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. DESNECESSIDADE.

1. Nos termos da Súmula Vinculante 01/STF, "Ofende a garantia constitucional do ato jurídico perfeito a decisão que, sem ponderar as circunstâncias do caso concreto, desconsidera a validez e a eficácia de acordo constante de termo de adesão instituído pela Lei Complementar nº 110/2001".

2.
Celebrado o acordo, assiste a qualquer das partes interessadas a faculdade de requerer a sua homologação judicial, independentemente da concordância da outra parte ou de seu advogado. Exigir que os advogados de ambas as partes requeiram e concordem com essa homologação, é o mesmo que exigir que concordem com a própria transação.
Se a lei dispensa a presença do advogado para o mais (que é a própria transação, com todos os efeitos dela decorrentes no âmbito da relação de direito material), não faz sentido algum exigi-la para o menos (que é o requerimento de homologação do ato, no âmbito da relação processual).

3. Recurso Especial provido.

(REsp n. 1.135.955/SP, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 12/4/2011, DJe de 19/4/2011.)

No caso em julgamento, considerando que os Agravantes sequer questionaram o conteúdo do acordo firmado entre as partes, descabe a alegação de erro procedimental advindo da homologação da transação.

2. SEGURO PRESTAMISTA.

Os Recorrentes alegam a ilegalidade da cobrança do seguro prestamista expresso no contrato bancário (capital de giro) firmado entre as partes.

Sobre o assunto, o c. STJ firmou orientação, em recurso repetitivo, no sentido de que
“nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”.
Vejam a ementa:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1.

DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva .

2.2 -
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado.

4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(REsp n. 1.639.320/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 12/12/2018, DJe de 17/12/2018.)

Nesse sentido, este e. colegiado:

EMENTA: APELAÇÃO – DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZATÓRIA – VALIDADE DA COBRANÇA DA TARIFA DE CADASTRO – ABUSIVIDADE DA TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – VENDA CASADA DE SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADO – MERO DISSABOR – RECURSO DA APELANTE/APELADA CONHECIDO E IMPROVIDO – RECURSO DA APELADA/APELANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – ÔNUS SUCUMBENCIAL REDIMENSIONADO. 1. A tarifa de cadastro cobrada foi válida, visto que a pactuação ocorreu em junho de 2013 no início do relacionamento entre as partes, bem como pelo fato de que o valor do encargo é inferior a 03% (três por cento) do montante total financiado. Inteligência da súmula nº 566 do Superior Tribunal de Justiça. 2. A tarifa de avaliação de bem é abusiva neste negócio jurídico, na medida em que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar que efetivamente foi realizado serviço de mensuração do valor de mercado do automóvel alienado fiduciariamente. Precedente do STJ. 3.
O seguro de proteção financeira foi contratado diretamente na cédula de crédito bancário, o que não é suficiente para clarificar que a apelante/apelada optou voluntariamente pelo serviço, sendo que sequer foi colacionado aos autos à apólice do seguro, o que indica a abusividade decorrente da prática de venda casada. Precedente do STJ.
4. O reconhecimento da abusividade de cláusulas contratuais referente aos juros remuneratórios, à tarifa de avaliação de bem e ao seguro prestamista não denota má-fé da credora fiduciária, portanto, a restituição dos valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples. 5. A cobrança indevida de encargos contratuais bancários acarreta mero dissabor, não tendo o condão de afrontar a honra da parte consumidora, que não demonstrou excepcionalidade capaz de afrontar direitos da personalidade. 6. Recurso da apelante/apelada conhecido e improvido. Recurso da apelada/apelante conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada em parte. Ônus sucumbencial redimensionado. (Data: 27/Apr/2023 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 0021274-52.2015.8.08.0048 Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. FACULDADE DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE ADESÃO. TEMA N. 972 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1)
O colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao enfrentar o tema representativo da controvérsia n. 972, firmou tese no sentido de que “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”
. 2) No caso, depreende-se das provas coligidas ao processo tratar-se de contrato de adesão, no qual não foi dado ao consumidor contratante a possibilidade de discutir o conteúdo das cláusulas contratuais, de sorte que se revela evidente a imposição abusiva do seguro de proteção financeira, não sendo assegurada a facultatividade da contratação. 3) Recurso de apelação conhecido e desprovido. (Data: 13/Jul/2023 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 0010860-24.2017.8.08.0048 Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

In casu,
o contrato (de adesão) indica a contratação direta do respectivo seguro prestamista denominado “Seguro Capital de Giro Protegido”, contando a instituição financeira como estipulante e a Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S/A como garantidora, sem que tenha sido apresentada a respectiva apólice.

Dessa maneira, as circunstâncias esclarecem a prática (vedada) de venda casada do seguro que, por isso, deve ser excluído da cobrança satisfativa originária.

3. JUROS.

Os Agravantes afirmam, também, a abusividade dos juros remuneratórios praticados pela financeira, considerando que a taxa indicada no cumprimento é superior à taxa expressa no contrato.

O contrato, firmado em
22.9.2017
, estabeleceu a incidência de juros remuneratórios pré-fixados de
2,47% ao mês e 34,02% ao ano
e, ainda, previu expressamente como
CUSTO EFETIVO TOTAL (CET) as taxas de 2,83% ao mês e 40,50% ao ano
, conforme cédula de crédito bancário juntada aos autos.

E, de acordo com o processo de origem, a instituição financeira apresentou planilha de débito com a previsão da cobrança da remuneração pelo custo efetivo total expresso no negócio, o que desnatura a incongruência afirmada pelos Recorrentes.

De fato, o custo efetivo total corresponde ao valor exato cobrado pela transação, mensal e anual, e engloba os juros e demais tarifas que compõem a operação contratada.

Logo, não se trata de cobrar juros superiores ao previsto no contrato, como sugerido pelos impugnantes.

Assim, não vejo motivo para acolher a pretensão.

4. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA.

Por fim, os Agravantes questionam o cômputo da atualização monetária do débito.

Afirmam, pois, que a atualização do débito deve ser considerada a partir do inadimplemento e não da assinatura do contrato primevo.

Com razão os Recorrentes, a princípio.

De acordo com a jurisprudência do c. STJ, quando se tratar de dívida líquida e com vencimento determinado, a data deste deve ser considerada como o termo inicial de incidência da correção monetária. Nesse sentido, os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ORDINÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INCONFORMISMO DA DEMANDADA.

1. A Segunda Seção desta Corte, no julgamento do EREsp 1280825/RJ, de relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 02/08/2018, deliberou que: "nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que prevê dez anos de prazo prescricional".

1.1. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, a contagem do prazo prescricional se inicia somente quando o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência da lesão e de toda a sua extensão, conforme o princípio da actio nata.

Incidência da Súmula 83/STJ.

1.2. A reforma do v. acórdão recorrido, quanto à inexistência de inércia da parte agravada e de desídia dela na citação, exigiria a alteração das premissas fático-probatórias, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

2. Para reformar a conclusão do órgão julgador e acolher a pretensão recursal referente à exceção do contrato não cumprido e onerosidade excessiva, seria a incursão na seara probatória dos autos, inadmissível no apelo especial, por óbice das Súmulas 5 e 7/STJ.

3. A revisão do quantitativo em que autor e réu decaíram do pedido para fins de aferição de sucumbência recíproca ou mínima implica reexame elementos fáticos e probatórios dos autos, incidindo a Súmula 7 do STJ.

4.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, em se tratando de dívida líquida e com vencimento certo, a data do vencimento da obrigação será o termo inicial para incidência dos juros moratórios e da correção monetária.
Aplicação da Súmula 83/STJ.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.164.735/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTENRO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. Ação de cobrança.

2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/15, rejeitam-se os embargos de declaração.

3.
Nas situações em que a dívida é líquida e com vencimento certo, os juros de mora e a correção monetária devem incidir desde o vencimento da obrigação, mesmo nos casos de responsabilidade contratual. Súmula 568/STJ.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.977.438/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 6/4/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. 1. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL APÓS A CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DO PEDIDO OU DA CAUSA DE PEDIR. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS. SÚMULA 83/STJ. 2. LEGITIMIDADE ATIVA. REEXAME DE PROVAS E ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. 3. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. MORA EX RE. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO. 4. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte entende ser possível a emenda à inicial após a contestação quando não ensejar a modificação do pedido ou da causa de pedir, desde que observados os princípios do contraditório e da ampla defesa. Acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior. Incidência da Súmula 83/STJ.

2. Analisando o instrumento particular de incorporação, as instâncias ordinárias consignaram que houve sucessão dos créditos, estando devidamente comprovada a legitimidade ativa. Infirmar tais conclusões demandariam a análise do contrato e o reexame de provas, atraindo as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.

3.
Em se tratando de dívida líquida e com vencimento certo, a data do vencimento da obrigação será o termo inicial para incidência dos juros moratórios e da correção monetária, haja vista que se trata de mora ex re. Entendimento do Tribunal de origem que se coaduna com o do STJ.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.261.493/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 5/6/2018, DJe de 15/6/2018.)

Desse modo, muito embora não seja possível, pelas limitações advindas da cognição restrita de Agravo de Instrumento e da devolutividade da matéria, a estipulação precisa da data de vencimento da obrigação, deve
a mesma
ser consignada , em abstrato, para a determinação de recálculo da dívida cobrada na origem.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, para: (i) declarar a abusividade da cobrança do seguro prestamista; e (ii) determinar a incidência de correção monetária da dívida a partir do vencimento da obrigação.

Diante do resultado, julgo prejudicados os Embargos de Declaração.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)